Tribunal: STF
Processo: AI 623621
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausência no traslado de peça obrigatória na formação do agravo de
   instrumento. Aplicação das disposições previstas no § 1º do art.
   544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
   3. Agravo regimental improvido.